Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OBTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA A ESTELIONATÁRIO. FALSA PROMESSA DE RETORNO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE CONLUIO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação contra sentença que declarou a nulidade do contrato de assistência financeira celebrado com empresa fraudulenta, condenando-a ao ressarcimento dos valores recebidos. A sentença afastou a responsabilidade da instituição bancária pela concessão do empréstimo obtido pelo consumidor para transferência à estelionatária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição bancária pode ser responsabilizada, solidariamente, com a empresa estelionatária pela fraude de que foi vítima o consumidor.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiro quando inexistente vínculo, conluio ou falha na prestação do serviço.
4. É válida a contratação de empréstimo consignado em que o consumidor, após a liberação dos valores, realiza transferência espontânea para terceiro, assumindo os riscos da operação.
5. A comprovação da autonomia entre os contratos celebrados pelo consumidor com o banco e a empresa fraudadora afasta a anulação do contrato de empréstimo por erro substancial.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC art. 138; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896737, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/07/2024; Acórdão 1841547, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 10/04/2024; Acórdão 1697296, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 10/05/2023; Acórdão 1635854, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10/11/2022.